Tribunal: TJSP
Processo: 0106521-63.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO POR CONSIDERAR SATISFEITA A OBRIGAÇÃO – APELAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DO EXEQUENTE SOBRE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE EXTEMPORÂNEO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA – PRECLUSÃO CONSUMADA.
Recurso do exequente não provido.